Tribunal: TCU
Processo: 040.549/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 679/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no Acórdão 8801/2018-TCU-Segunda Câmara , que propôs a inserção no Cadin da Associação Cultural de Capacitação e Inclusão Social (Ascapis) e do Sr. Démetrio Carneiro da Cunha Oliveira, ex-diretor da associação, em virtude de débitos que lhes foram atribuídos no Acórdão 2047/2016-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo das determinações descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.549/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo, em atenção ao disposto no art. 169, §1o, do Regimento Interno-TCU; 1.6.2. Apensar definitivamente este monitoramento ao processo originário, TC Processo 000.467/2015-4 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.